Tribunal: TJDFT
Processo: 0705044-72.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705044-72.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAEL MAIA GARCIA, DAIANNE GOMES EVANGELISTA APELADO: GARCIA E CARVALHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, RAPHAEL MAIA GARCIA, CARLOS EDUARDO MACEDO DA SILVA, DAIANNE GOMES EVANGELISTA, HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., OCTAVIO AUGUSTO LOURENCO RAMOS D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Não Comprovação – Indeferimento A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso, a parte apelante DAIANNE GOMES EVANGELISTA não cumpriu a determinação quanto à comprovação de sua hipossuficiência econômica, tendo omitido deliberadamente provas que poderia esclarecer a sua real situação econômica, tais como sua Declaração de Imposto de Renda. Ressalto que em pesquisa no sistema informatizado deste Tribunal, a parte é advogada e figura como representante legal de diversas partes, de modo a existir elementos que indicam a ausência da alegada hipossuficiência econômica. Além disso, a desídia em responder ao comando judicial autoriza a não concessão do benefício pleiteado. Desta forma, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, em razão da deserção, nos termos do § 2o do art. 101 do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator